Tribunal: TJPA
Processo: 0818558-53.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818558-53.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO BRUNNO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso público. Ato administrativo de desclassificação. Alegada ausência de motivação. Reavaliação fenotípica. Perda superveniente do interesse recursal. Preclusão lógica. Não conhecimento.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado na fase de heteroidentificação de concurso público para provimento de cargos no Ministério Público do Estado do Pará, sob o fundamento de que o ato administrativo padece de fundamentação genérica, em violação ao art. 50, III, da Lei nº 9.784/99. Sentença concedeu parcialmente a segurança para anular o ato impugnado e determinar a reavaliação fenotípica do impetrante, com possibilidade de apresentação de documentos, e, em caso de nova negativa, exigir a devida fundamentação do indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste, essencialmente, em saber se:
(i) o mandado de segurança seria cabível diante da alegada necessidade de dilação probatória;
(ii) o ato da comissão de heteroidentificação estaria ou não suficientemente motivado;
(iii) a decisão judicial interferiu indevidamente na discricionariedade administrativa;
(iv) e, por fim, se ainda subsiste interesse recursal por parte do Estado do Pará após a reavaliação fenotípica do impetrante, na qual foi reconhecido seu enquadramento como cotista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após o cumprimento da ordem judicial que determinou a repetição do procedimento de heteroidentificação, a própria Banca Examinadora reconheceu o enquadramento do impetrante nas cotas raciais, reformando o ato anteriormente impugnado.
4. A alteração da situação fático-jurídica e a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer — reconhecimento da condição de cotista após a interposição do recurso — configuram a preclusão lógica, resultando na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

5. A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que o recurso não pode subsistir quando o recorrente, por ato voluntário, aceita tacitamente a decisão combatida, praticando conduta incompatível com a insurgência recursal.

6. A ausência de utilidade na prestação jurisdicional reclamada no apelo, diante da reformulação do ato administrativo que atendia ao pedido do impetrante, impede o conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso prejudicado. Não conhecimento.

Tese de julgamento:

1. A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, como o reconhecimento da condição de cotista após decisão judicial que determinou nova avaliação fenotípica, configura preclusão lógica e conduz à perda superveniente do interesse recursal.

2. O interesse recursal exige a subsistência de utilidade na prestação jurisdicional buscada, sendo inviável a continuação do recurso quando a decisão administrativa já atende, na integralidade, ao pleito do recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; art. 1.000, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 50, III; Lei nº 12.016/09, arts. 1º, 7º, III e 14, §1º.
Jurisprudência relevante citada:

TRF-3, AI 5008440-06.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 25/07/2024.

TJTO, Ap. Cível 5042121-38.2013.8.27.2729, Rel. Des. José Ribamar Mendes Júnior, j. 12/04/2023.

TJMG, Ap. Cível 0043234-13.2018.8.13.0180, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 20/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 12/11/2025, à unanimidade, em não conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, concedendo parcialmente a segurança requerida por FERNANDO BRUNNO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, para anular o ato administrativo impugnado e determinar que a autoridade impetrada refaça a avaliação fenotípica do impetrante, possibilitando a juntada de documentos e, caso o requerente não se logre exitoso na condição de cotista, deve a autoridade coatora proceder a devida fundamentação do ato, especificando os critérios utilizados para tanto.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
a)
a questão necessita de dilação probatória, não podendo ser objeto de mandado de segurança;
b)
a previsão editalícia de que a comissão pode, mas não é obrigada, a acolher informações adicionais fornecidas pelo candidato não significa ofensa à ADC 41/DF, mas sim reforça a discricionariedade técnica da Administração na condução do procedimento;
c)
a administração pública fundamentou devidamente a reprovação do impetrante na fase de heteroidentificação, concedendo resposta individualizada e que se enquadra objetivamente ao caso, fornecendo as razões suficientes para a inaptidão do candidato;
d)
apesar de sucinta a decisão exarada pela comissão de heteroidentificação, não constitui ausência de motivação suficiente para macular o ato administrativo que concluiu que o apelado não faz jus em permanecer no certame na condição de cotista, tendo em vista não apresentar características sem artifícios como fisionomia e cor da pele que a classifiquem como cotista, apenas a textura dos cabelos; e) o edital de abertura foi claro ao estabelecer que: “5.2.1.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público”; f) a interferência indevida do Poder Judiciário na função administrativa, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade dos certames públicos; g) a determinação contrária ao precedente do REXT 632.853 julgado em repercussão geral

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões em que o apelado alega ter ocorrido o reconhecimento de seu direito na esfera administrativa, tendo, a própria Banca Examinadora, voltado atrás com relação ao ato impugnado e reconheceu a sua condição de pessoa negra; refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 28627067).

O Ministério Público, considerando que o impetrante foi considerado pessoa negra pela banca examinadora mediante nova avaliação fenotípica, se manifesta pelo não conhecimento do recurso (Id 29206031).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de mandado de segurança em que o impetrante questiona a decisão da Banca examinadora do XIII Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará, que o desclassificou por não enquadramento nas vagas reservadas para pardos e negros. Sustenta que o ato tem fundamentação genérica, violando o dever de motivação dos atos públicos, nos moldes do art. 50, III, da Lei Federal nº 9.784/99. Requer a concessão de liminar para a sua imediata reintegração ao certame nas vagas destinadas às pessoas negras; subsidiariamente requer a reserva de vaga.

Concedida liminar nos seguintes termos:

“
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 7º, III, da Lei Federal n° 12.016/09, este juízo concede a liminar parcialmente para sustar o ato administrativo questionado no
mandamus
. Como decorrência lógica da sustação do ato administrativo que ora se concede, deve a comissão refazer a avaliação fenotípica do candidato, possibilitando a este inclusive juntar documentos e, caso o requerente não se logre exitoso na condição de cotista, deve a autoridade coatora proceder a devida fundamentação do ato, especificando os critérios utilizados para tanto, tudo na conformidade do que estabelece o art. 3°, III, da Lei ordinária federal n° 9.784/99 e do art. 12, III, da Lei ordinária estadual n° 8.972/2020, bem como a mencionada decisão exarada pelo STF na ADC n° 41
.” (Grifado)

Sobreveio sentença confirmando a liminar, nos termos dispositivos a saber:

“III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo
concede a segurança parcialmente para anular o ato administrativo questionado no mandamus. Como decorrência lógica da anulação ato administrativo que ora se reconhece, deve a comissão refazer a avaliação fenotípica do candidato, possibilitando a este inclusive juntar documentos e, caso o requerente não se logre exitoso na condição de cotista, deve a autoridade coatora proceder a devida fundamentação do ato, especificando os critérios utilizados para tanto, tudo na conformidade do que estabelece o art. 3°, III, da Lei ordinária federal n° 9.784/99 e do art. 12, III, da Lei ordinária estadual n° 8.972/2020, bem como a mencionada decisão exarada pelo STF na ADC n° 41
.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

Após o decurso do prazo recursal, devem os autos ser remetidos ao TJPA para o reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

P.R.I.C.”

A lógica do julgado ora recorrido é de que a decisão dada pela Banca ao recurso administrativo, que conclui pelo não enquadramento do candidato no fenótipo da raça negra, carece de fundamentação cerceando o direito de defesa e contraditório. Assim, foi determinado à Banca Examinadora que refizesse a avaliação fenotípica do concorrente permitindo a ele que juntasse documentos; e, caso não lhe fosse dada a condição de cotista, que o ato fosse fundamentado com a especificação dos critérios utilizados.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a denegação da segurança.

Ocorre que, ao refazer procedimento de heteroidentificação do candidato, a Banca do Concurso reformou sua decisão anterior considerando o candidato apto para concorrer às vagas destinadas aos cotistas.

Nesse contexto, verifico óbice para o prosseguimento do presente recursoo.

A perda do objeto caracteriza-se pela superveniente falta de interesse recursal quando a prestação jurisdicional buscada passa a não ter mais utilidade, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido formulado.

Assim, considerando que o objeto deste recurso é a manutenção da decisão da Banca Examinadora que entendeu por excluir o candidato da condição de cotista; que a decisão judicial determina apenas o refazimento da avaliação para que seja dada resposta fundamentada ao candidato; bem, ainda, que a Banca, ao refazer a avaliação, constatou que o candidato se enquadra no fenótipo que permite participação no concurso na condição de cotista - atitude posterior que vai de encontro à pretensão deste recurso -, por certo a presente apelação perdeu seu objeto.

Reprise-se que o apelante, ao cumprir a determinação do juízo de refazer a avaliação do candidato e considerá-lo apto, demonstra seu equívoco no exame anterior. Em que pese o refazimento da avaliação tenha se dado em virtude de ordem judicial, isso não dá ensejo à manutenção do recurso, porquanto o resultado final acaba por invalidar toda a etapa anterior, restando caracterizada a falta de interesse recursal, o qual está intimamente ligado à ideia de necessidade-utilidade da jurisdição.

Observa-se a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer (concordância com a condição fenotípica do apelado X interposição do presente recurso), o que configura preclusão lógica, implicando a ausência de interesse recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso.

Destaque-se o teor do art. 1000 do CPC:

“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

O professor Fredie Didier Júnior traz compreensão para a questão:

“A preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente a cláusula geral de proteção da boa-fé. Segundo ele, considera-se ilícito o comportamento contraditório, por ofender o princípio da boa-fé processual.” (Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 2012)

A jurisprudência confirma a ausência de interesse recursal em situação de preclusão como no caso em espeque. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTO SOBRE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E SOBRE O DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONCORDÂNCIA, NO PROCESSO DE ORIGEM, COM OS VALORES FIXADOS NA DECISÃO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Da análise do processo de origem, verifica-se que a decisão agravada data de 24/2/2022. Após a decisão, não houve oposição de embargos de declaração ou ainda qualquer insurgência quanto aos pontos ora atacados neste recurso. 2. A agravante atravessou o presente agravo de instrumento em 23/3/2022. No entanto, em 15/3/2022, concordou expressamente na origem com o valor requisitado, ao se manifestar sobre a expedição do respectivo ofício requisitório . 3. O escritório de advocacia atuante na origem, por sua vez, manifestou ciência naqueles autos, também em 15/3/2022, sobre o teor do requisitório expedido em apartado para ela, referente ao destaque de honorários contratuais naquele feito, sem nada reclamar quanto ao montante ou em relação a um suposto erro na base de cálculo dos honorários contratuais. 4. Depois disso, seguiram-se a) outras discussões nos autos de origem, discussões essas objeto de dois outros agravos de instrumento, bem como b) a prática de atos relativos à expedição e pagamento dos ofícios requisitórios, mas em nenhum momento se retoma qualquer discussão sobre os valores definidos na decisão agravada. 5
. Evidente, no caso, tratar-se de prática de ato incompatível com a vontade de recorrer (concordância na origem X interposição do presente recurso), o que configura preclusão lógica, implicando a ausência de interesse recursal, de modo que inescapável o não conhecimento do recurso
. 6. Ainda que pudesse ser superado tal entendimento, avançar sobre o mérito da pretensão recursal implicaria supressão de instância, já que a insurgência trazida no presente recurso não foi submetida ao Juízo a quo, que não teve oportunidade de dizer do alegado erro quanto à base de cálculo dos honorários contratuais, tampouco se retratar em relação ao percentual dos honorários impostos à recorrente ou mesmo no tocante à aplicação do art . 90, § 4º, CPC. 7. Não conhecimento do agravo de instrumento.

(TRF-3 - AI: 50084400620224030000, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 30/07/2024)”

“EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PEDIDO ANTERIOR FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA DE ARQUIVAMENTO ANTE O ÍNFIMO VALOR DO CRÉDITO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A preclusão lógica consiste na perda do direito processual de agir em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício dessa faculdade. 2 . Na espécie, resta evidente violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, pois o recorrente adotou comportamento contraditório ao requerer a extinção da execução e, após o atendimento do pleito, impugnou a extinção ao fundamento de violação ao princípio da não surpresa e inviabilidade de extinção de ofício pelo sentenciante.
3.
A prática do ato torna a matéria logicamente preclusa para a Fazenda Municipal, não sendo admitida sua rediscussão em grau de recurso, por ausência de interesse recursal.
4 . Recurso não provido.

(TJTO , Apelação Cível, 5042121-38.2013.8 .27.2729, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR , julgado em 12/04/2023, DJe 14/04/2023 16:57:08)”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO - RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO RECORRENTE - PRECLUSÃO LÓGICA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Inexistente a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, uma vez realizado o pagamento da dívida que embasa a execução fiscal, fica configurada a ausência de interesse recursal quanto à sentença proferida nos Embargos à Execução, pois desfigurados os próprios requisitos do título executivo, em face da satisfação da dívida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00432341320188130180 Congonhas, Relator.: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

Sendo assim, caracterizada a perda superveniente do interesse recursal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de apelação, o que enseja a aplicação do que dispõe o artigo 932, III do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso de apelação, porquanto prejudicado por ausência de interesse recursal, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 03 de novembro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025